Tribunal: CARF
Processo: 11065.723926/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723926/2017-95
ACÓRDÃO
9303-015.661 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se conhece de Recurso Especial quando ausente divergência de
interpretação jurídica entre acórdãos recorrido e paradigmas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Régis Xavier Holanda (Presidente)

Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.661 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723926/2017-95
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3302-013.612, de 23 de agosto de 2023, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e
motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo
administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa
REGIME ESPECIAL ART. 56, MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for
cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é feita
pela legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de frete
"sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos" (art. 56, II, 'b', MP
2.158/2001).
Demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação
específica do crédito presumido do frete - especialmente a utilização da cláusula
C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o valor do veículo - a
interessada faz jus ao aproveitamento de créditos de IPI sob essa modalidade.
Na origem, o feito compreendeu Auto de Infração lavrado para a cobrança de IPI
relativamente à alegação de aproveitamento indevido de IPI sobre o valor relativo ao frete de
venda dos veículos pelo fato deste não estar segregado no documento fiscal de venda.
Em Impugnação o Contribuinte defendeu que possui meios de comprovar o valor
relativo ao frete para fins de fruição do benefício fiscal, não havendo exigência legal de que este
conste de forma segregada na Nota Fiscal de venda.
A DRJ manteve o lançamento por entender que “não demonstrada a cobrança do
valor do frete juntamente com o preço do veículo, a interessada não faz jus ao aproveitamento de
crédito presumido de IPI no âmbito do regime especial instituído pelo art. 56 da Medida Provisória
no 2.158, de 2001.”
O Recurso Voluntário apresentado reiterou as mesmas razões de Impugnação. Em
julgamento por este CARF, houve provimento total no mérito, em decisão unânime:
Em vista de todo exposto, entendo que restou demonstrado pelos documentos,
notas fiscais e método de cálculo de apuração de custos para inclusão do frete no
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.661 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723926/2017-95
3
preço do veículo, especialmente a utilização da cláusula C&F, e que a recorrente
assumiu o ônus destes custos, repassando no preço do produto vendido para que
estes valores fossem cobrados dos adquirentes, em atendimento ao disposto no
art. 56, II, "b" da MP no 2.158-35, e sendo assim faz jus a recorrente ao
aproveitamento de créditos de IPI sob essa modalidade.
Apenas a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial aduzindo
existência de divergência jurisprudencial quanto ao cumprimento do art. 56 da MP no 2.158-
35/2001.
O Despacho de Admissibilidade entendeu pelo cabimento do apelo especial quanto
ao fato de o acórdão recorrido ter entendido que “a ausência de destaque do valor do frete na
nota fiscal não é causa para a glosa do crédito previsto no art. 56 da MP no 2.158-35/2001”,
enquanto o acórdão paradigma no 3402-003.118 “manteve a exigência fiscal diante da ausência de
segregação do valor do frete nas notas fiscais apresentadas”.
Também indica contrariedade ao acórdão paradigma no 9303-008.500 que
“manteve a exigência fiscal diante da ausência de segregação do valor do frete nas notas fiscais
apresentadas, refutando, inclusive, a possibilidade de se aceitar como atendidos os requisitos ante
a utilização da cláusula C&F e a cobrança do valor do frete juntamente com o valor do veículo,
tendo em vista a impossibilidade de se comprovar os valores dos fretes relacionados
individualmente com cada venda realizada”.
O Despacho de Admissibilidade proferido entendeu estarem presentes os requisitos
de admissibilidade, restando demonstrada a “divergência de interpretação do art. 56 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001”:
De um lado, a decisão recorrida refuta o entendimento de que o destaque do
frete seja condição para a fruição do benefício fiscal sobre essa parcela e entende
como comprovado que o valor do frete foi cobrado juntamente com o preço do
produto mediante apropriação indireta. No lado oposto, há um paradigma que
insiste na exigência da legislação do IPI de que o frete seja destacado na nota
fiscal de venda, e outro, que entende que a legislação exige que se comprove a
cobrança do frete juntamente com o preço dos produtos, diretamente, em cada
operação de saída do estabelecimento industrial.
Em Contrarrazões o Contribuinte pugna pelo não conhecimento do apelo fazendário
alegando a imprestabilidade dos acórdãos paradigmas por terem sido “objeto de recursos e ainda
se encontram pendentes de julgamento” e requer a aplicação do entendimento firmando no
“Acórdão no 9303-013.355, publicado em 10/11/2022, do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan,
envolvendo a própria Recorrida”.
Os Autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF e a mim distribuídos por sorteio.

Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.661 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723926/2017-95
4
VOTO
I.
Admissibilidade
O acórdão recorrido foi proferido a partir de ampla análise probatória apta a
sustentar a conclusão jurídica de que o art. 56, da MP 2.158-35/2001 exige a cobrança do frete
juntamente com o preço dos produtos, não fazendo, contudo, qualquer exigência adicional quanto
à forma de destaque desse no documento fiscal de venda.
Transcrevo o acórdão recorrido nesse ponto:
No decorrer do processo, a contribuinte trouxe aos autos diversos documentos
para demonstrar que a contratação do frete é feita de forma global, sendo
calculado seu custo para inclusão no preço do produto. Esta contratação global
impossibilita a cobrança do frete destacado na nota fiscal de venda de cada
veículo, pois o frete não é individualizado. Tais documentos: contratos de
transporte e comprovantes de pagamento, notas fiscais, demonstrativos
analíticos dos valores que compõem o preço dos produtos, conhecimento de
transporte, controle de seu sistema interno e DANFE, Termos de Adesão ao
Regime Especial de Apuração do IPI, dentre outros documentos contábeis (fls.
175/482; 489/524; 749/780).
Já no acórdão paradigma 3402-003.118, entendeu-se que o contribuinte não fez
nenhuma prova nesse sentido, sendo que a menção à inexistência de destaque nas Notas Fiscais
de venda foi feita no sentido de destacar a presunção de ausência de comprovação de pagamento
específico do frete:
Pode-se verificar nas cópias de notas fiscais que consta dos autos, que não há
nenhum destaque do valor do frete nas notas ficais (NF) de venda emitidas. A
autuada não juntou nenhuma cópia de NF que apresentasse o destaque do valor
do frete, nem apresentou qualquer documento que comprovasse o pagamento
específico do frete, salvo as telas (prints) anexadas do sistema contábil
(corporativo) da empresa.
Ou seja, o Fisco concluiu que na ausência do destaque do frete nas notas fiscais
de venda emitidas pela Recorrente, denota que o frete não teria sido considerado
para o cálculo do preço de venda dos veículos.
Ou seja, não se afirmou que o destaque do frete na Nota Fiscal de venda seria
requisito essencial para se comprovar a cobrança desse valor, mas, apenas que, inexistente tal
destaque e ausente qualquer outro meio de prova, não se poderia inferir, de modo genérico, que
houve a cobrança do frete.
O acórdão, inclusive, menciona exatamente hipótese em que o frete, prestado pelo
próprio vendedor, sem terceirização, não seria indicado na Nota Fiscal, mas seria passível de
comprovação contábil (o que não se verificou naquele julgado):
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.661 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723926/2017-95
5
Veja que a alternativa "ou" denota duas situações admitidas pela Lei. Os serviços
de transporte contratados, naturalmente são aqueles contraídos de terceiros pelo
estabelecimento industrial, como é o caso dos serviços tomados pela Recorrente.
Assim, de posse do valor correspondente ao transporte, poder-se-ia reclamar o
destaque do valor do frete no campo próprio da nota fiscal de venda.
No entanto, é fato que a Lei também admite o cálculo do crédito presumido de
IPI sobre os serviços de transporte executados pelo próprio contribuinte. E sendo
executados por frota própria, não haverá preço do frete, mas nem por isso a Lei
deixou de garantir o crédito. Nessa hipótese, as despesas de manutenção da frota
própria serão embutidas no preço de venda dos produtos.
Os "prints" do seu sistema contábil informatizado, e toda as demais
documentação juntada e acima citada, sem estarem as mesmas revestidas das
formalidades legais, nada comprovam. Como se sabe, as telas de sistema interno
de contabilidade não substituem a apresentação dos livros obrigatórios pela
legislação contábil e fiscal na parte em que se faz necessária a comprovação de
lançamentos contábeis específicos.
Ademais, a ocorrência dos fatos contábeis alegados deve ser comprovada com
documentos hábeis e idôneos, como notas fiscais de serviços, comprovantes da
efetividade do pagamento e outros documentos.
Concluindo, o fato de, eventualmente, as despesas comerciais (ou de vendas)
das empresas em geral serem consideradas na determinação do preço de venda
dos produtos ou serviços, nada diz sobre as operações de venda sob análise, para
as quais a recorrente não logrou êxito em demonstrar de fato que o valor do
frete foi cobrado juntamente com o preço do produto, conforme prevê o art. 56
da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
O acórdão paradigma 9303-008.500, de modo similar, até admite a possibilidade de
uma interpretação restritiva do dispositivo legal em comento de modo a exigir o destaque
expresso em nota fiscal. Contudo, adiante em seu voto, deixa claro que a razão de glosa mantida
em sede de recurso especial foi a ausência de vinculação do frete à operação de venda, e não a
ausência de destaque no documento fiscal:
Da leitura do dispositivo acima, poder-se-ia ter uma interpretação mais restritiva,
de que a cobrança conjunta do frete com o preço do serviço deveria ser expressa
no documento fiscal. Poder-se-ia, ainda, ter uma interpretação mais aberta do
dispositivo, de que, mesmo sem a informação expressa no documento fiscal, esse
valor poderia ser apresentado em documentação complementar.
(...)
Pela leitura da decisão recorrida, verifica-se que, no caso, não havendo cobrança
do frete na nota fiscal, comprovou-se apenas que a contribuinte: a) paga frete à
transportadora e b) cobra preço fechado do cliente. Ora, isso implica a inevitável
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.661 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723926/2017-95
6
conclusão de que o que está sendo eventualmente repassado no preço é, no
máximo, um valor médio de frete e não o valor específico do frete de cada venda.
(...)
Ou seja, os valores de fretes pagos aos transportadores não eram diretamente
atribuídos às vendas realizadas, talvez o fossem de forma indireta, por critérios
outros que não os exigidos pela legislação que concedia o crédito presumido.
Depreende-se que nenhum dos acórdãos apontados como paradigma afirmou que
é condição inafastável para aplicação do benefício o art. 56, da MP 2.158-35/2001 o destaque do
valor do frete na nota fiscal.
Em todos os acórdãos aqui examinados, recorrido e paradigmas, se exigiu
exclusivamente que houvesse comprovação de que o valor do frete foi cobrado juntamente com o
preço do produto, conforme prevê o art. 56 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e, na ausência
de comprovação direta no documento fiscal, ao menos comprovação por meio de documentação
contábil hábil. Enquanto no acórdão recorrido se entendeu presente tal comprovação, nos
acórdãos paradigmas entendeu-se ausente.
Logo, inexiste divergência jurisprudencial apta a viabilizar o processamento do
Recurso Especial fazendário.

II.
Conclusão

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial apresentado pela Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1010
DF CARF MF
Original